Tribunal: TJDFT
Processo: 0735112-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735112-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANDRE LUIZ FELES SANTANA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal redigida de próprio punho por André Luiz Feles Santana, distribuída como ‘Revisão Criminal’, em que formulou pedido de indulto e de comutação de pena, com base no Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Os autos foram remetidos para à Defensoria Pública para a instrução do feito. A Defensoria Pública informou que o requerente cumpre pena de 24 anos de reclusão, atualmente em regime fechado, decorrente das condenações nas ações penais elencadas no relatório de situação processual executória (ID 52081014) e até a presente data, resgatou 5 anos, 7 meses e 11 dias. Alegou que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, que ainda não foram levados ao conhecimento do Juízo da Execução Penal, sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Acrescentou que não encontrou qualquer fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Os autos foram ao Ministério Público que oficiou pelo não conhecimento do pedido revisional (ID n. 52565521). Vieram os autos conclusos. Nos termos salientados pela douta Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo requerente, afeto à execução penal, deve ser direcionado, primeiramente ao Juízo de Execução Penal, razão pela qual a apreciação por este Tribunal, diretamente, caracterizaria supressão de instância. Ainda, o pleito não se subsume a nenhuma das hipóteses cabíveis de Revisão Criminal de julgado definitivo. Nesse cenário, impõe-se a conclusão de que a matéria posta em debate não deve ser tratada em sede de ação revisional, e sim no Juízo da Execução. Outro não é o entendimento do TJDFT: “Execução penal. Comutação de pena. Revisão de condenação por simples petição. Compete ao juiz da execução penal aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favoreça o condenado. Não examinado pedido de comutação e indulto de penas pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-los, pena de supressão de instância. Petição indeferida. (Acórdão 1664418, 07403011020228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 20/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do exposto, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator